Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA, JUCILENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS, MARIA IRAMIR DE LIMA BENTO, MARIA IRES PINTO DE SOUZA, MARIA LUCENA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover em relação ao que se requer na petição Id. 52273352. Ocorre que, consoante a decisão Id. 51312103, a suspensão do curso do processo decorreu de determinação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o Tribunal de Justiça não possui competência para revisar o entendimento. Ademais, “o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por isso, constitui provimento irrecorrível”. STJ. 2a Turma,.AgInt no AgInt no AREsp 2.208.198-AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/5/2023 (Info 778). Logo, este Tribunal de Justiça deve apenas aguardar o julgamento do acórdão paradigma e, na sequência, verificar se o acórdão recorrido está em conformidade, ou não, com a tese firmada. De qualquer forma, não cabe a esta Relatora apreciar o pedido de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que o “Ministro relator aprecie os fundamentos da petição de id. 49562468.” Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à douta Presidência deste Tribunal. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora